Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-26.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000104-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Pâmela Kely Abreu de Souza - CPF: 026.442.031-47 (ADVOGADO), RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS registrado(a) civilmente como RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS - CPF: 027.767.881-18 (PACIENTE), 1º Juizo Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), ERICA FILGUEIRA SANTIAGO - CPF: 019.959.451-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANE PIMENTEL DE ARRUDA AMORIM - CPF: 007.226.721-60 (VÍTIMA), Pâmela Kely Abreu de Souza - CPF: 026.442.031-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – MEDIDAS CAUTELARES – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE – NÃO CONHECIMENTO – PLEITO JÁ DECIDIDO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – CAUTELAR DETERMINADA EM AÇÃO CONSTITUCIONAL ANTERIOR –
EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA – DESCABIMENTO – PANDEMIA DA COVID-19 – JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI JÁ DESIGNADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO –
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – AÇÃO CONSTITUCIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA A ORDEM.

Não se conhece de alegações já examinadas pelo órgão fracionário deste Tribunal de Justiça em ação constitucional anterior, pois o
habeas corpus
não é meio de atacar a decisão da própria turma em ação idêntica.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Havendo circunstância excepcional que obste o andamento do processo por certo tempo, a exemplo da pandemia da Covid-19, e inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento do excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rayane Aparecida Alves Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante delito em 15.9.2020, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada.

Durante a tramitação da ação penal, o Tribunal de Justiça concedeu a ela ordem de
habeas corpus,
substituindo a custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoramento eletrônico.

Entretanto, aduz que não existem motivos para a manutenção da medida cautelar de monitoramento, já que a vítima teria representado e solicitado medidas protetivas apenas em relação à acusada Érica, o que demonstraria que ela não se sente ameaçada pela beneficiária.

Nesse contexto, ressalta os predicados pessoais da paciente, consignando que ela não dirigia o veículo utilizado para, supostamente, tentar atropelar a ofendida, além não ter importunado a vítima em nenhuma oportunidade e não ter descumprido as medidas cautelares que lhe foram impostas anteriormente.

Finalmente, sustenta que houve excesso de prazo na instrução processual, já que a paciente é monitorada há mais de 1 ano e 4 meses, sem que tenha se encerrado a instrução processual.

Diante de tais asserções, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus,
a fim de que seja revogada a medida cautelar relativa ao monitoramento eletrônico, providência que almeja ver confirmada quando do julgamento do mérito (Id. 114214489).

Acostou documentos (Ids. 114214490 a 114214499).

A liminar foi indeferida pelo Desembargador plantonista (Id. 114235456).

O processo foi a mim distribuído por prevenção, conforme certidão contida no Id. 114348480.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 114970485).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 115344478).

Finalmente, o magistrado de primeiro grau prestou informações complementares, que foram acostadas no Id. 116998973.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, ressalto que o monitoramento eletrônico da paciente foi determinado por esta Segunda Câmara Criminal quando do julgamento do
habeas corpus
n. 1019775-06.2020.8.11.0000, distribuído anteriormente, conforme se extrai do seguinte trecho do voto condutor que proferi na ocasião. Veja-se:

“...Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
concedo a ordem vindicada
para substituir a prisão preventiva das pacientes
Rayane Aparecida Alves Santos
e
Érica Filgueira Santiago
, por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a saber:

a) Comparecer a todos os atos processuais a que forem chamadas, bem como, comparecer mensalmente em juízo para informarem suas atividades e local de residência (inciso I, art. 319, CPP);

b) Manterem-se afastadas da vítima e testemunhas, não podendo manter contato pessoal ou por qualquer meio de comunicação (inciso III, art. 319, CPP)

c) Não se ausentarem em hipótese alguma da Comarca, salvo mediante prévio comunicado e autorização do Juízo (inciso IV, art. 319, CPP).

Ressalto que revogo a prisão domiciliar anteriormente deferida, porém, mantenho o monitoramento eletrônico.

Oficie-se ao Juízo de origem para que providencie a imediata expedição de alvarás de soltura, clausulados, “se por outro motivo não estiver presa”, fazendo-se consignar as obrigações de cumprirem as medidas cautelares estabelecidas, sob pena de nova decretação da prisão preventiva.

É como voto.”

Diante de tal contexto, verifico que os argumentos relativos à necessidade da medida, inclusive a suposta ausência de provas da autoria, foram analisados quando da referida decisão, ocasião em que reputou-se necessário o monitoramento eletrônico.

Assim, considerando que a matéria já foi decidida pelo órgão colegiado competente, não é cabível nova análise nesta oportunidade, motivo pelo qual,
no presente
habeas corpus
será analisada apenas a alegação referente ao excesso de prazo
.

Em relação ao prazo de tramitação da ação penal
, consigno que a carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais e, portanto, é imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se a instrução está tramitando com morosidade ou não.

A aferição acerca de eventual excesso de prazo depende, inexoravelmente, de uma apreciação prévia da complexidade dos fatos em apuração no processo de origem e de um estudo aprofundado dos andamentos processuais para, somente então, diagnosticar se o elastério do lapso temporal necessário para a conclusão do feito está ou não albergado pelo princípio da razoabilidade.

No caso em análise, conforme se extrai dos documentos contidos no feito, embora o monitoramento da paciente já ocorresse há mais de 1 ano e 4 meses na data da impetração, ressalto que ela foi pronunciada no dia 1º de março de 2021 e apresentou recurso contra a referida decisão, que inclusive já foi julgado por este órgão colegiado, momento em que foi mantida a decisão de pronúncia.

Sob tal contexto, reconheço
que o processo, a meu ver, tramitou de forma regular,
não havendo qualquer desídia do aparelho estatal, sobretudo porque, ao que consta, o Juízo processante vem adotando as providências que lhe incumbe para impulsionar o feito.

Além disso, após a chamada pandemia da Covid-19 foram adotadas diversas medidas para minimizar a possibilidade de contágio de todos aqueles que atuam nos processos, a exemplo do fechamento dos prédios do poder judiciário e a suspensão de atos presenciais e de processos; ações que evidentemente causaram certos atrasos processuais, que obviamente são justificadas pela excepcionalidade da situação.

Diante da situação anormal vivenciada nos últimos meses, é aceitável certo atraso da instrução processual, especialmente diante do período sem a realização de audiências, que ocasionou a paralisação de diversos processos, que somente em data recente passaram a tramitar com certa regularidade, com a consequente concentração de audiências a serem realizadas.

Com tais considerações, concluo que a hipótese
sob judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável:
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso.

Impõe-se enfatizar que
“os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado”
(STJ,
HC
n. 37.720/SP).

Sobre o tema, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
...Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados caso a caso, de acordo com a complexidade do feito, atendendo, assim, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há de ser injustificada
.
Se o atraso é justificado, não se pode falar em constrangimento ilegal”
(TJMT,
HC
n. 9483/2013, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 27.2.2013).

Ressalto que de acordo com as informações complementares acostadas pelo juiz de primeiro grau no Id. 116998973, as partes já manifestaram no processo de origem na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, e foi
designada a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 13 de abril de 2022
.

Assim, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Diante do exposto, em parcial dissonância do parecer ministerial, conheço em parte do presente
habeas corpus
e na parte conhecida
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022